Tribunal: TJMT
Processo: 1002323-08.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002323-08.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIDA PORTO SOUZA - CPF: 005.704.251-90 (APELADO), ERICA CRISTINA PORTO SOUZA - CPF: 822.796.241-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002323-08.2019.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ELIDA PORTO SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE UNILATERALIDADE E IRREGULARIDADE DA APURAÇÃO REALIZADA SOBRE O APARELHO DE MEDIÇÃO – INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA CONSUMIDORA - PERÍCIA REALIZADA POR INSTITUIÇÃO OFICIAL – IPEM/INMETRO – PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA DEVIDAMENTE OPORTUNIZADA – APURAÇÃO REGULAR E LEGÍTIMA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo o consumidor participado da inspeção presencial no aparelho medidor de energia elétrica e sendo oportunizado o acompanhamento da perícia técnica, realizada por instituição oficial, não há que se falar em irregularidade do procedimento de apuração de consumo energético pretérito, nem em exorbitância da fatura correspondente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002323-08.2019.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ELIDA PORTO SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
com o fito de obter a reforma da sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais” em epígrafe, proposta em face da apelante por
ELIDA PORTO SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito impugnado, distribuindo proporcional e reciprocamente o ônus sucumbencial.

Em suas razões recursais, a ré aduz a legitimidade da apuração que culminou no débito impugnado pela autora, argumentando que as leituras questionadas foram confirmadas
in loco
por profissionais habilitados, com a participação e o conhecimento da consumidora, além de o aparelho de medição ter sido submetido a perícia junto ao Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT, reforçando a existência de irregularidades no medidor. Pugna, nesses termos, pelo reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais, com a chancela do débito questionado nos autos.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002323-08.2019.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte autora propôs a presente ação com o escopo de obter pronunciamento judicial declaratório de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao fundamento de que foi surpreendida pelo encaminhamento, por parte da fornecedora de energia elétrica, de uma fatura de recuperação de consumo que considerou exorbitante e nula, porque indicativa de valores incompatíveis com as medições realizadas nos meses anteriores e supostamente realizada de forma unilateral, sem a participação e o conhecimento da consumidora.

O juiz de primeiro grau decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito impugnado, no valor de R$ 1.971,25 (mil, novecentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), e indeferindo o pleito de indenização por danos morais.

Insatisfeita, a ré interpôs tempestivamente o recurso em apreço, insistindo na tese de regularidade da medição e da fatura correspondente, ao fundamento de que a inspeção presencial e perícia realizadas sobre o aparelho medidor foram efetuadas de acordo com a legislação de regência, sendo oportunizada a participação da consumidora.

Feito esse introito, entendo que o recurso merece prosperar.

Isso porque, em primeiro lugar, o lastro documental angariado nos autos evidencia que a autora participou da inspeção realizada
in loco
no aparelho de medição em que as irregularidades foram constatadas pelos funcionários da concessionária, tendo, inclusive, assinado o Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado na ocasião (id. 38950574).

Além disso, ao revés do entendimento adotado pelo juiz de primeiro grau, a autora foi cientificada a respeito da substituição do medidor e do encaminhamento do aparelho para perícia, com a indicação da data, horário e local da apuração técnica, conforme se infere do Comunicado de Substituição de Medidor trazido à baila no id. 38950574, p. 3.

A mencionada perícia, realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), confirmou a existência de irregularidades no aparelho medidor.

Fácil perceber que, embora a autora tenha sugerido a insuficiência probatória do laudo pericial, atribuindo-lhe a pecha de unilateral, o exame técnico foi realizado por instituição oficial, idônea e desinteressada no litígio, dotada de capacidade técnica para aferir as verdadeiras condições de uso e a funcionalidade do equipamento submetido à sua análise, o que evidencia a legitimidade das informações registradas no documento.

Portanto, tendo a consumidora participado da vistoria prévia e sendo oportunizado o acompanhamento da perícia técnica, realizada por instituição oficial, não há que se falar em irregularidade do procedimento de apuração de consumo pretérito, sendo, por conseguinte, imperioso o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE FORNECIMENTO DE ENERGIA. MEDIDOR ADULTERADO. LAUDO PRODUZIDO GARANTINDO ACESSO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS NORMATIVOS DA ANEEL.
PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. FALTA DE PROVA DO ALEGADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por José Freire dos Santos, contra sentença oriunda do Juízo da 2a Vara da Comarca de Itapipoca/CE que julgou improcedente a ação indenizatória movida pelo ora apelante por entender válida a perícia realizada pela recorrida por ter sido realizada Laboratório de Medidas Elétricas da CAM - Brasil e com comunicação para o recorrente comparecer ao ato de aferição. 2. Diferente dos casos mais corriqueiros que a Companhia Energética do Ceará - ENEL produz o laudo de forma unilateral, a presente lide diferencia-se das demais justamente porque
o laudo foi produzido por laboratório especializado pertencente a terceiro e que oportunizou a parte autora/apelante a sua participação no processo, obedecendo-se, assim, aos regulamentos expedidos pela ANEEL e a jurisprudência pátria. 3. Com efeito, apesar de ter sido convidado a participar da perícia, a parte promovente/recorrente quedou-se inerte, deixando de exercer o seu direito. Assim, inexiste prova nos autos que invalide a perícia realizada e que constatou ter sido retirado o selo e a tampa de proteção do medidor de energia, bem como aferiu-se que o medidor teria sido adulterado para não registrar o consumo de energia.
[...] 6. Recurso conhecido, mas improvido.

(TJ-CE - APL: 00170303820168060101 CE 0017030-38.2016.8.06.0101, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 14/08/2019, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2019)

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO –

EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORSAN. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA NO HIDRÔMETRO.
1. A prova dos autos demonstra ter havido consumo excedente, seja por vazamento interno ou descuido, que não pode ser atribuído a defeito no aparelho medidor.
2. Perícia realizada no equipamento que mediu o consumo de água nos meses em que foi registrada a suposta anormalidade, Hidrômetro no A10N333773, o qual não apresentou irregularidades, segundo laudo do INMETRO. 3. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO é órgão idôneo, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com capacidade técnica para aferir as condições de uso e a funcionalidade do equipamento que foi submetido a sua análise, não havendo falar em unilateralidade do relatório produzido.
4. Por outro lado, a parte autora não comprovou ter havido falha na prestação do serviço fornecido pela embargante.
5. Com a verificação do hidrômetro instalado na unidade da consumidora ora embargada, a CORSAN se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, em razão da inversão que determina o Código de Defesa do Consumidor.
EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS.

(TJ-RS - EI: 70059254789 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 16/05/2014, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2014)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o do CPC.

Ao ensejo, advirto as partes a respeito do artigo 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020